Tribunal: TJMT
Processo: 1028897-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028897-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALFREDO CARLONGA RIBEIRO - CPF: 173.621.051-34 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.414/STJ.
RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO. PEDIDO NÃO INCLUÍDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A VALORES NÃO INCLUÍDOS NO CÁLCULO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CONTRADIÇÃO SANADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pelo banco
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores em favor
do credor
e extinguiu o feito, em demanda originária de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais decorrente de empréstimo consignado fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.414 do STJ é aplicável ao caso; (ii) estabelecer se há coisa julgada ou preclusão quanto à cobrança de valores remanescentes não incluídos no primeiro cumprimento de sentença; (
iii
) determinar se há excesso de execução e contradição na decisão que rejeitou a impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.414 do STJ não se aplica,
pois
a controvérsia envolve empréstimo consignado fraudulento e o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado.

A coisa julgada material limita-se às questões decididas no dispositivo da sentença, não abrangendo valores não incluídos no cálculo inicial do cumprimento de sentença.

A sentença condenatória determina a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, inclusive os ocorridos no curso da ação, o que autoriza a cobrança de valores remanescentes.

Não há preclusão quanto a valores não submetidos à apreciação no cumprimento de sentença anterior.

O executado não se desincumbe do ônus de demonstrar o excesso de execução, pois não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido.

Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com o título executivo e comprovam a continuidade dos descontos indevidos.

O pagamento anterior não abrangeu a totalidade da condenação, limitando-se a danos morais e honorários.

Há contradição na decisão recorrida ao reconhecer inexigibilidade de valores remanescentes e, simultaneamente, autorizar o levantamento de valores, o que demanda esclarecimento.

O saldo remanescente é exigível e decorre do comando sentencial, devendo ser mantida a rejeição da impugnação e autorizado o levantamento dos valores depositados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada não impede a cobrança, em cumprimento de sentença, de valores não incluídos em cálculo anterior, desde que previstos no título executivo. 2. O executado deve apresentar demonstrativo discriminado para comprovar
excesso de execução, sob pena de rejeição da impugnação. 3. A restituição de valores descontados indevidamente no curso da ação é exigível quando expressamente prevista na sentença condenatória. 4. É cabível sanar contradição decisória para compatibilizar a exigibilidade do crédito com a autorização de levantamento de valores depositados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 508, 525, §4o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.000.438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.04.2023,
DJe
05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta p
elo
BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentados pelo apelante e determinou o levantamento de valores depositados em favor do a
pelado ALFREDO CARLONGA RIBEIRO e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais,
o banco

apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve coisa julgada material em razão da sentença extintiva proferida em 24/03/2025, que declarou extinta a obrigação de pagar; (ii) ocorreu preclusão do direito do apelado de requerer valores remanescentes; (
iii
) há excesso de execução no valor de R$ 25.109,04, pois o apelado teria cometido equívocos em seus cálculos.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que os descontos indevidos continuaram a ser realizados em seu salário mesmo após o primeiro depósito judicial, o que justificaria o prosseguimento da execução. Afirma que não houve alteração da coisa julgada, mas apenas cumprimento integral da sentença, que determinava a restituição em dobro de todos os valores descontados, inclusive aqueles realizados no curso da ação.

Após distribuição do recurso,
foi
determin
ado
o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.414 do STJ, que trata de cartões de crédito consignados.

O apelado apresentou petição de "chamamento do feito à ordem", alegando que o caso não se enquadra no Tema 1.414 do STJ, pois trata de empréstimo consignado fraudulento e não de cartão de crédito consignado, além de já haver coisa julgada material sobre o mérito da causa, estando o processo em fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início,
após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelado quanto à inaplicabilidade do Tema 1.414 do STJ ao presente caso, pelos seguintes motivos:
(i) o
processo já transitou em julgado quanto ao mérito, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença;
(ii) a
controvérsia discutida no Tema 1.414 do STJ refere-se a cartões de crédito consignados, enquanto o presente caso trata de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

Portanto, revogo a decisão de sobrestamento anteriormente proferida e passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.
O processo originou-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
repetição de indébito e
indenização por danos morais, na qual foi proferida sentença de parcial procedência
(id 347747399)
para: a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinando a suspensão da cobrança do empréstimo; b) condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, inclusive aqueles descontados no curso da ação; e c) condenar
o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A questão central do recurso consiste em verificar se houve preclusão do direito do exequente de requerer valores complementares após a sentença de extinção da execução proferida em 24/03/2025, bem como se existe contradição na decisão que reconheceu a inexigibilidade dos valores remanescentes, mas autorizou o levantamento dos valores depositados.

Verifica-se que q
uando o apelado iniciou o cumprimento de sentença,
apresen
tou cálculo do débito,
id 347748853,
n
o valor de R$ 8.246,96
, quantia
que foi pag
a
pelo banco apelante
(
R$ 9.003,85
)
. Após esse pagamento, foi proferida sentença extintiva em 24/03/2025.
A
sentença transitou em julgado sem interposição de recurso por qualquer das partes.

Na continuação, o credor, ora apelado, manifestou indicando a existência de saldo remanescente.

Primeiramente
, é necessário
definir se os valores apontados como remanescentes pelo apelado são exigíveis, ou se foram atingidos pela coisa julgada material decorrente da sentença extintiva proferida em 24/03/2025.

Impende destacar
que a sentença de mérito condenou o banco apelante a:

"b) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente,
bem como aquelas que vieram a ser descontadas
no curso da ação
, que deverão ser apurados em cumprimento de sentença, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso;" (grifei)

Considerando que a quantia remanescente indicada pelo credor se refere à restituição dos valores descontados indevidamente, n
ão há que se falar em coisa julgada material quanto a esses valores remanescentes, pois eles não foram incluídos no cálculo inicial do cumprimento de sentença.

A sentença extintiva de 24/03/2025 declarou extinta apenas a obrigação referente aos valores até então apurados e depositados
, ou seja, quanto à condenação em danos morais e honorários advocatícios
, não abrangendo os descontos
indevidos
realizados pelo banco apelante
, que conforme a sentença deveriam ser restituídos.

O comando sentencial é claro ao
determinar a restituição em dobro de "valores descontados indevidamente, bem como aquelas que vieram a ser descontadas no curso da ação".
Portanto, os descontos
que devem ser restituídos
são exigíveis em sede de cumprimento de sentença.

Considerando que a questão não foi incluída no primeiro pedido de cumprimento de sentença, não se pode dizer que
atingida pelo
instituto da coisa julgada
, uma vez que a questão não foi apreciada
em cumprimento de sentença
.

A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No entanto, ela não impede a execução integral do julgado, incluindo
valores
que não foram contempladas no primeiro cálculo de liquidação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 2/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/9/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2022
.
2. O propósito recursal é definir se é possível o ajuizamento de nova ação para pleitear, exclusivamente, a restituição de juros remuneratórios não requerida em anterior ação, na qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando a restituição de tarifas reconhecidas como abusivas.

3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".

4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.

5. A qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material.

7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.

8. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento e execução de juros remuneratórios - que, em regra,
são pactuados entre as partes -, demandam pedido e condenação de forma expressa, não podendo ser conhecido de ofício pelo Juiz, diferentemente dos juros moratórios.

9. Desse modo, não existindo pedido e condenação, de forma expressa, acerca dos juros remuneratórios, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior, a qual discutiu apenas a abusividade e a necessidade de restituição de outras verbas.10. Hipótese em que, ao analisar os pedidos formulados e as sentenças proferidas nas duas ações ajuizadas pela recorrida contra o recorrente, conclui-se que tiveram objetos distintos: I) na primeira, a sentença condenou o recorrente a restituir o valor de R$ 2.276,22, "a título de TAC, Tarifa de Avaliação de Bem, Serviço de Terceiro e Gravame Eletrônico"; II) na segunda, a autora se limitou a pedir a declaração de nulidade e consequente restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre essas tarifas, o que foi concedido pela sentença . Portanto, no particular, o pedido de restituição do valor pago a título de juros remuneratórios
não foi formulado na ação anterior e, tampouco, foi objeto de decisão judicial, de modo que a sua formulação em nova ação não caracteriza ofensa à coisa julgada.

11. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2000438 PB 2022/0128628-7, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2023)

Diante disso, deve ser rejeitada a tese de que o saldo remanescente devido (restituição do indevidamente descontado) foi atingido pela coisa julgada.

Quanto ao alegado excesso de execução, o apelante aponta três supostos equívocos nos cálculos do apelado:
(i)
Correção dos valores até abril/2025, quando o pagamento voluntário teria ocorrido em março/2025;
(ii)
Correção do último desconto até 07/03/2025, quando o último desconto teria ocorrido em 07/01/2025;
(
iii
)
Correção dos juros moratórios em única data, quando deveria ser mês a mês.

Contudo, o apelante não apresentou planilha detalhada demonstrando o alegado excesso, limitando-se a afirmar genericamente que o valor devido seria de R$ 9.003,85 (já depositado) e que haveria um excesso de R$ 25.109,04.

O ônus de demonstrar o excesso de execução é do executado, conforme dispõe o art. 525, §4o, do CPC:

"Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-
á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

No caso em análise, o apelante não cumpriu adequadamente esse ônus, pois não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a apontar supostos equívocos nos cálculos do apelado.

Por outro lado, o apelado demonstrou, através de planilhas detalhadas, que o valor atualizado da condenação era de R$ 32.615,97. Deduzindo-se o valor já depositado de R$ 9.003,85, restava o montante de R$ 23.612,12, que foi objeto do segundo depósito judicial.

Além disso, o apelado comprovou, mediante apresentação de holerite retirado do site do INSS (
id 347748885
, pág.
0
5), que os descontos indevidos continuaram a ocorrer após o primeiro depósito judicial, justificando a inclusão desses valores no cálculo remanescente.
Portanto, não merece guarida a tese do banco, contido na impugnação ao cumprimento de sentença de que
o último desconto teria ocorrido em 07/01/2025
.

No que tange à tese de que a c
orreção dos valores
se deu
até abril/2025, quando o pagamento voluntário teria ocorrido em março/2025
, não merece prosperar. Com efeito, o pagamento voluntário se referiu aos danos morais e honorários arbitrados na sentença, não tendo abarcado os descontos que deveriam ter sido restituídos, uma vez que estes não foram
incluídos no pedido de cumprimento de sentença.

Portanto, não se verifica o alegado excesso de execução, estando os cálculos apresentados pelo apelado em conformidade com o comando sentencial.

Por fim,
verifico contradição na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
quando
ao mesmo tempo em que reconheceu "a inexigibilidade dos valores apontados como remanescentes, mantendo-se a extinção do cumprimento de sentença", determinou o levantamento dos valores depositados pelo banco, em favor do exequente.
Razão pela qual, a questão deve ser esclarecida.

O
valor remanescente indicado pelo credor se refere a quantia não incluída no cumprimento de sentença (restituição dos descontos), tratando-se de montante reconhecidamente exigível.

Considerando o saldo remanescente exigível, deve
a impugnação ao cumprimento de sentença do banco
ser

rejeitada
. Por conseguinte, o
depósito realizado pelo executado a título de garantia do juízo
deve ser levantado em favor do credor.

Em face d
o exposto

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
:

i)
que a quantia indicada
pelo credor/apelado
integre o cumprimento de sentença
como saldo remanescente
;

ii)
rejeita
r
a impugnação ao cumprimento de sentença do banco apelante
;

iii)

chancelar
os valores
levantados
em favor do credor
;

iv) determinar a
extinção do feito, nos moldes do art. 924, I
I
, do CPC.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026